Tribunal: TJES
Processo: 5001005-17.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-17.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABALO VINICIO SATURNINO VIEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001005-17.2021.8.08.0008

RECORRENTE:
PABALO VINICIO SATURNINO VIEIRA

RECORRIDO:
CLARO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA DO AUTOR QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora aduz que seu nome foi negativado pela requerida em decorrência de débito no valor de R$2.959,57, referente ao contrato de nº 0000000231730671.

Em sede de contestação, a requerida requer a impugnação da gratuidade da justiça e sustenta no mérito a regularidade do contrato que foi cancelado por inadimplência.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado em ID 4507942 sustentando a inexistência do débito ausência de boa-fé, aduzindo que a requerida não comprovou a contratação e não se dispôs a realizar tratativas para resolução do problema.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

No decorrer da instrução probatória, verifico que junto a contestação o requerido colacionou aos autos contrato devidamente assinado e telas sistêmicas que demonstram o pagamentos realizados em decorrência do contrato.

Desta forma, verifico que se trata de exercício regular do direito do requerido.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INCLUSÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - APLICAÇÃO CDC - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - PROVA DA CONTRATAÇÃO- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. Restando clara a relação jurídica entre as partes e havendo débito em aberto, decorrente da realização de serviços e diante da ausência de prova da quitação, não resta outra conclusão, senão a de que a negativação do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito é devida, tratando-se de exercício regular de direito do credor, sem qualquer aptidão para dar causa à configuração dos danos morais pretendidos.

(TJ-MG - AC: 10000211513445002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Por fim, diante da comprovação por parte do requerido da legitimidade da cobrança e da ausência de provas de pagamento por parte do autor, que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)